Tribunal: TJBA
Processo: 8005345-80.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005345-80.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite de Apelação Cível, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso perante o Órgão Especial, nas quais se discute a constitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016. A parte agravante sustenta a desnecessidade da suspensão, ao argumento de que se trata de faculdade do julgador e que o indeferimento de medida cautelar nas ADIs reforçaria a presunção de constitucionalidade da norma.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legitimidade da suspensão do processo individual diante da tramitação de controle concentrado de constitucionalidade sobre norma essencial ao deslinde da controvérsia, bem como avaliar o impacto do indeferimento de medida cautelar na ADI correlata.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC configura faculdade do julgador, a ser exercida com base na prudência e nos princípios da segurança jurídica e da economia processual, especialmente quando a solução da causa depender de questão prejudicial submetida a outro processo.

4. A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade que discutem a validade da norma aplicada ao caso concreto justifica a suspensão, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurídico.

5. O indeferimento de medida cautelar nas ADI possui natureza provisória, decorrente de cognição sumária, não implicando pronunciamento definitivo sobre a constitucionalidade da norma, razão pela qual não afasta a conveniência da suspensão do processo individual.

6. A medida visa preservar a estabilidade das relações jurídicas e evitar eventual retrabalho jurisdicional, diante da possibilidade de decisão com efeitos erga omnes e vinculantes pelo órgão competente.

7. Não há violação ao princípio da razoável duração do processo, pois a suspensão se mostra adequada e proporcional frente à necessidade de uniformização da interpretação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a suspensão de processo, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, quando a controvérsia depender do julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

2. O indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não impede a suspensão de processos individuais que versem sobre a mesma matéria, por se tratar de decisão provisória e não vinculante quanto ao mérito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”, e art. 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005345-80.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante GABRIEL LOURENCO DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .